Tribunal: TJDFT
Processo: 0750833-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

Considerados os elementos até então entranhados aos autos, afigura-se o acerto da decisão em que foram fixados alimentos provisórios para pagamento pelo ora Agravante, haja vista que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, nem mesmo o desemprego revela-se hábil a afastar o dever dos Genitores de contribuírem para a manutenção da prole gerada.

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno prejudicado.